Tribunal: TJDFT
Processo: 0712181-05.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR. INSCRIÇÃO. HISTÓRICO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO. INFORMAÇÕES FIDEDIGNAS. EXATIDÃO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. O juízo de origem concluiu que a inscrição do nome do recorrente nos cadastros do Sistema de Informação de Crédito – SCR foi realizada e mantida dentro do período regular, pois a dívida foi gerada em 10/08/2017 e eventual prazo prescricional seria de 5 cinco (anos) a contar da última prestação devida.

3. O recorrente alega que após o pagamento do débito ou com a incidência da prescrição, cabe as plataformas de restrição ao crédito retirar o nome do consumidor dos respectivos cadastros. Sustenta que a sua dívida estaria prescrita e por isso o seu nome não deveria constar em nenhum sistema de registros, mesmo que seja no Sistema de Informação de Crédito – SCR, sob pena de ilicitude do registro. Defende que a situação vivenciada é apta a ensejar a indenização por danos morais.

4. Requer a concessão de efeito suspensivo e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial e determinar a exclusão do seu nome do SCR, bem como condenar o réu/recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

5. O recorrido não apresentou contrarrazões ID. 55994725.

6. Defiro o benefício da justiça gratuita ao recorrente.

7. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.

8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).

9. O Sistema de Informação de Crédito – SCR, é uma ferramenta utilizada pelas instituições financeiras para apresentar valores de dívida vencidas, a vencer e em situação de prejuízo. Evidentemente, as informações disponibilizadas podem ser utilizadas para fundamentar a restrição de crédito entre instituições financeiras, especialmente na hipótese de dívidas pendentes de pagamento.

10. Sendo assim, o Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou o entendimento no sentido de que se trata de órgão restritivo, ainda que em menor potencial de atingir o crédito do consumidor: “Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito". (REsp 1365284/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 21/10/2014)

11. Face a sua natureza do banco de dados para armazenamento de informações de crédito, nele ainda são mensalmente registrados os dados das operações bancárias realizadas, indicando o seu eventual pagamento ou a existência de dívida vencida, ou seja, é possível verificar quando eventual débito foi quitado. Ademais, consta expressamente no site do Banco Central a informação de que: "É possível ver que a dívida foi paga quando você consultar o relatório no mês seguinte ao pagamento, por volta do dia 20. Mas, o sistema não limpa o histórico e a dívida continua aparecendo nas datas em que ficou atrasada."(https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/prazo-de-atualizacao-do-relatorio), sendo que o histórico permanece registrado por cinco anos: "Assim, quando uma dívida completa 5 anos em atraso, o banco marca aquela operação no sistema com um símbolo especial. A partir daí, a dívida deixa de aparecer no relatório" (https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/periodo-de-consulta-de-dividasem-atraso). Acórdão 1756238, 07079910520238070003, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 26/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.

12. Da análise minuciosa dos autos, em especial o Relatório de Informações Detalhadas – ID. 55994524, observo que a partir de 11/2018, na coluna “Prejuízo”, Banco Santander (Brasil) S.A, foi incluído o valor de R$52.724,23 (cinquenta e dois mil setecentos e vinte e quatro reais e vinte e três centavos), referente ao débito do recorrente. A referida anotação foi devidamente retirada da coluna “prejuízo” em 02/2020, quando o recorrente quitou a sua dívida (ID. 55994524 – Pág.3/7) com o recorrido. Sendo assim não há falar em inscrição indevida do nome do consumidor.

13. Conforme exposto no item 11, o histórico permanece registrado por 5 (cinco) anos. Transcorrido o prazo, o histórico, referente aqueles anos, deixará de aparecer no Relatório de Informações Detalhadas.

14. Dessa forma, diante da veracidade das informações registradas no cadastro SCR, concluo que o recorrido não praticou nenhuma conduta ilícita apta a ensejar a reparação por danos morais em favor do recorrente e o por isso, também, não há falar em baixa do histórico, razão pela qual mantenho a sentença por seus próprios fundamentos. Esse também é o entendimento das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Dos Territórios - Acórdão 1407930, 07504747920218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2022, publicado no PJe: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1648027, 07046790420228070020, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.

15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

16. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que não foram apresentadas contrarrazões (art. 55 da Lei no 9.099/95.